Tribunal: TCU
Processo: 038.977/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 412/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, em decorrência do falecimento do beneficiário. 1. Processo TC- Processo 038.977/2019-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elielton Manoel de Souza (XXX.053.849-XX); Eliete Ascari Perin (XXX.131.939-XX); Gabriele Barbosa de Souza (XXX.053.889-XX); Laura Sousa Lemes (XXX.524.531-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.